Tribunal: TJMT
Processo: 0002727-84.2015.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS NA ORIGEM – APELAÇÃO DO BANCO EMBARGADO DE DEVEDOR INTEMPESTIVA – PROVIMENTO DA APELAÇÃO DOS EMBARGANTES DE DEVEDOR: ACOLHIMENTO DA TESE DE FALTA DOS ORIGINAIS DAS DUAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL EXEQUENDAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
É indispensável, quando houver endosso, como no caso, que a Execução seja instruída com o título original, a fim de preservar o princípio da cartularidade e para obstar a circulação do título no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente e eventual prescrição.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002727-84.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), ONEIDE ADAO RODOY - CPF: 628.061.579-00 (EMBARGADO), ROSICLER MARTA DORS RODOY - CPF: 751.599.029-53 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 365.723.708-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARA REPUBLICAR ACORDÃO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DOS EMBARGANTES DE DEVEDOR:

FALTA DE APRESENTAÇAO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXIGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO, PELO EXEQUENTE/EMBARGADOR DE DEVEDOR DA DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO DO EMBARGADO DE DEVEDOR INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO
– VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Considerada a intempestividade do recurso não há erro material no acordão que não conheceu do apelo.

Demonstrado que não foram apresentadas as originais das cártulas executadas, não falar em omissão do acórdão que proveu o recurso de apelação, ao fundamento de que é indispensável que a Execução seja instruída com o título original, a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente e eventual prescrição do crédito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Daycoval S.A.
, de acórdão proferido no julgamento dos Apelos n. 0002727-84.2015.8.11.0078, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS –
RECURSO DOS EMBARGANTES DE DEVEDOR:
FALTA DE APRESENTAÇAO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXIGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO, PELO EXEQUENTE/EMBARGADOR DE DEVEDOR DA DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS ORIGINAIS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL –
RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA, COM EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA.
RECURSO DO EMBARGADO DE DEVEDOR INTEMPESTIVO
– NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de recurso intempestivo.

É indispensável que a Execução seja instruída com o título original, a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente e eventual prescrição do crédito.
”

O

Embargante sustenta, em síntese, que há erro material no acórdão ao considerar como intempestivo o seu recurso de apelação, bem assim que há omissão em não apreciar o fato de que as cédulas originais executadas se encontravam na Vara Única de Sapezal, apesar de estar erroneamente em outro processo, por equívoco. Prequestiona a matéria.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar os alegados vícios, alternativamente, que seja reduzida a verba honorária recursal.

Certificado o decurso de prazo, sem a apresentação das contrarrazões pelos Embargados (Id. 27035488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020